Tribunal: TJPA
Processo: 0805427-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805427-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIMEAO BISPO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

PANDEMIA DA COVID-19. INOCORRÊNCIA. EXCESSO
SUPERADO
.
INSTRUÇÃO ENCERRADA.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DA CAUSA. DESÍDIA NÃO PROVOCADA PELO JUÍZO. ATOS PROCESSUAIS QUE ESTÃO OCORRENDO EM PRAZO RAZOÁVEL, COMPATÍVEL COM A REALIDADE PROCESSUAL DO MOMENTO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINADA PELO CNJ.
SÚMULA Nº 21 DO STJ. SÚMULA Nº 02 DO TJE/PA. RÉU PRONUNCIADO, ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO COM EXCESSO DE VIOLÊNCIA.
MODUS OPERANDI
.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO AGENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA OU A SUA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao excesso de prazo alegado, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento regular, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto, particularmente a suspensão dos prazos processuais e das atividades presenciais do Poder Judiciário no Brasil, o que vale para as audiências e sessões, determinada pelo CNJ, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

2.
In casu
, observa-se que o paciente foi pronunciado em 13/12/2019, ocasião em que o juízo analisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo o trânsito em julgado da decisão de pronúncia ocorrido em 22/01/2020 para a acusação e em 13/02/2020 para a defesa, conforme certidão de trânsito datada de 31/03/2020. Neste período já estávamos vivendo no Brasil e no mundo a situação excepcional ocasionada pela pandemia do novo coronavírus – COVID-19, com a suspensão dos prazos e das atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como fechamento de diversos setores da economia, situação de quarentena que ninguém esperava vivenciar no ano de 2020, a qual só está retornando, de forma gradual, a partir do dia 1º de julho de 2020. Por outro lado, vale pontuar que a alegação de excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que a instrução criminal já foi encerrada, e segundo o enunciado da Súmula nº 21 do STJ:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
. Vale destacar também a Súmula nº 02 do TJE/PA:
“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”
.

3. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e da decisão que indeferiu pedido de revogação a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pela gravidade real dos fatos narrados, externada pelo
modus operandi
da ação e pela periculosidade concreta do acusado. Assim, verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, o juízo entendeu que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública e à aplicação da lei penal, razão pela qual, manteve a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

4. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

5. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou a prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, destacando que o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa. A situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Thiago Sene de Campos
e
Helyton Feitosa Pinto
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Simeão Bispo dos Santos
, em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0002170-84.2019.8.14.0010.

Consta da
impetração
(ID 3163593) que o paciente encontra-se custodiado por força de
decreto de
prisão preventiva
, desde
15/02/2019
, sob a acusação da suposta prática do
crime de tentativa de feminicídio
, cometido contra sua ex-companheira;
crime pelo qual fora pronunciado em 13/12/2019
, oportunidade na qual fora
mantida a medida segregacionista a bem da ordem pública
.

Alega a defesa, inicialmente, a tese de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado, em decorrência do
excesso de prazo na instrução
, vez que
custodiado há 01 (um) ano e 04 (quatro) meses
, sem prazo definido para a ultimação de sua culpa.

Os impetrantes acrescentam que a ilegalidade da prisão do paciente é ainda agravada diante da
situação de pandemia relacionada à COVID-19
, motivo pelo qual faz-se necessária a
reavaliação da constrição preventiva
, nos termos da
Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
.

Aduzem, ademais, que
o
decisum

segregacionista não comporta fundamentação idônea
e que, no caso,
não se revelam presentes quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema
, dispondo o paciente de
condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade
, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Assim, pugnam pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
em favor do réu, ou ainda, a substituição por prisão domiciliar. Ao final, requerem a concessão definitiva do
writ
.

Em
10/06/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3187593) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
13/06/2020
(ID 3197634).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que, se trata de
denúncia
oferecida pelo Ministério Público contra o paciente, na qual lhe imputa o cometimento do fato tipificado no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI e §2º-A, inciso I c/c o art. 14, inciso II, todos do CPB. A referida denúncia foi tombada sob o nº
0002170-84.2019.8.14.0010
.

Após o
recebimento da denúncia
em
14/03/2019
, o acusado foi
citado
e apresentou
resposta escrita à acusação
em
28/08/2019
. Com a
ratificação da denúncia
em
04/09/2019
, foi designada
audiência de instrução e julgamento
que veio ocorrer em
05/11/2019
.

Relata que, com a
apresentação dos memoriais pela acusação e pela defesa
, o juízo entendeu que estavam
presentes os requisitos mínimos que permitiam a pronúncia do acusado
como incurso no art. 121, §2º, VI e §2º-A, I c/c art. 14, II, ambos do CPB,
vindo a pronunciar o paciente em 13/12/2019
. Foi
certificado o trânsito em julgado da decisão de pronúncia em 31/03/2020
.

Por fim, comunica que, tanto a acusação quanto a defesa já
apresentaram o rol de testemunhas
que irão depor na Sessão do Júri,
estando o presente feito aguardando a realização da referida sessão
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Simeão Bispo dos Santos
, por não haver nenhuma ilegalidade na prisão preventiva do paciente (parecer ID 3263126).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, por
excesso de prazo na formação da culpa
, a qual não tem previsão de findar em razão da atual situação de pandemia da COVID-19. Para a defesa,
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento do paciente, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
. Requer também a
substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar em face da pandemia do novo coronavírus
.

Na análise da marcha processual é imprescindível raciocinar com
juízo de razoabilidade
, devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso e podendo ser dilatado ante a complexidade do feito.

Quanto ao
excesso de prazo alegado
, não vislumbro nenhum sinal de desídia ou insuficiência do aparato burocrático estatal que possa caracterizar a mora processual. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
o excesso de prazo não pode ser atribuído à autoridade coatora
. Os atos processuais têm se realizado dentro de um prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento, considerando as peculiaridades do caso concreto,
particularmente a suspensão
dos prazos processuais e
das atividades presenciais
n
o Poder Judiciário
, o que vale para as audiências e sessões, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário, não havendo que se falar de inércia do Estado-Juiz, a caracterizar o propalado excesso de prazo.

Os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que
não são nem fatais, nem prorrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto
.

In casu
, observa-se que o paciente foi
pronunciado
em
13/12/2019
, ocasião em que o juízo analisou a
necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente
, tendo o
trânsito em julgado da decisão de pronúncia
ocorrido em
22/01/2020 para a acusação
e em
13/02/2020 para a defesa
, conforme
certidão de trânsito datada de 31/03/2020
. Neste período já estávamos vivendo no Brasil e no mundo a
situação excepcional ocasionada pela pandemia do novo coronavírus – COVID-19
, com a suspensão dos prazos e das atividades presenciais no Poder Judiciário, bem como fechamento de diversos setores da economia, situação de quarentena que ninguém esperava vivenciar no ano de 2020, a qual só está retornando, de forma gradual, a partir do dia 1º de julho de 2020.

Por outro lado, vale pontuar que a alegação de excesso de prazo encontra-se
superada
, uma vez que a instrução criminal já foi encerrada, e segundo o enunciado da
Súmula nº 21 do STJ
:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
. Vale destacar também a
Súmula nº 02 do TJE/PA
:
“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”
.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia 07/02/2019
, por ter cometido supostamente o
crime de tentativa de feminicídio contra sua ex-namorada
. Vale destacar que, quando da
decisão de pronúncia
, em
13/12/2019
,
a constrição cautelar do paciente fora mantida
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado. Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão porque devem estar presentes, para sua decretação ou manutenção, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Nessa vertente, para que seja mantida ou decretada a prisão de qualquer réu é necessário que estejam presentes motivos de natureza cautelar, quais sejam, que assegurem o resultado útil do processo, a garantia da ordem pública ou a própria higidez da marcha processual. Necessário ainda asseverar que quaisquer dessas condições, isoladamente, acarretam a decretação ou manutenção da prisão cautelar. No caso em comento, persistem os motivos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do réu, tendo em vista que, em que pese não persista razão da prisão com fundamento na conveniência da instrução penal, tendo em vista a instrução processual foi concluída, verifico a permanência do
periculum libertatis
, traduzida na necessidade da segregação provisória do acusado para a manutenção da ordem pública, dada a periculosidade em concreto. Quanto a fundamentação da garantia da ordem pública, a jurisprudência é pacífica em entender que a garantia da ordem pública se assenta na periculosidade
in concreto
, o
modus operandi
do crime e a propensão delituosa como fatores idôneos e justificadores da medida extrema de cerceio ante
tempus
da liberdade de locomoção. A respeito da garantia da ordem pública FERNANDO CAPEZ leciona que: “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em crimes que provoquem grande clamor popular. No primeiro caso, há evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito terá cometido inúmeros delitos. Os maus antecedentes ou a reincidência são circunstâncias que evidenciam a provável prática de novos delitos, e, portanto, autorizam a decretação da prisão preventiva com base nessa hipótese. No segundo, a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de forma que, havendo
fumus boni iuris
, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. (Curso de Processo Penal, 15ª edição, São Paulo: Saraiva, 2008,pág. 271). Em que pese o acusado seja tecnicamente primário, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem firme entendimento de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a custódia cautelar. (...). No presente caso, é recomendado a custódia cautelar do réu, face ao
modus operandi
em que se deu a dinâmica dos fatos, pesando, ainda, a informação colhida na instrução processual quanto à agressividade do agente durante o fato delituoso. (...). Ante o exposto, com fulcro no dispositivo do art. 413, do CP, PRONUNCIO o acusado SIMEÃO BISPO DOS SANTOS como incurso no art. 121, §2º, VI e §2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP. (...)”.

Em recente decisão, datada de
05/04/2020
, o magistrado impetrado
reavaliou a necessidade da custódia
e
manteve a prisão cautelar do paciente
, nos seguintes termos:

“(...). Na sua manifestação, a Defesa aponta que o acusado já está preso preventivamente há mais de 01 ano, sendo que não concorreu para a demora do processo, bem como não subsiste o
periculum libertatis
, além do denunciado apresentar circunstâncias pessoais favoráveis. A representante do
Parquet
, em sua manifestação, pugna pela não concessão de liberdade do acusado, apontando que existem sim elementos que confirmam tanto o
fumus comissi delicti
quanto o
periculum libertatis
do denunciado. A Secretaria também certificou que a decisão de pronúncia transitou em julgado para o Ministério Público no dia 22.01.2020 e para a Defesa no dia 13.02.2020.É o relatório. Em que pese os argumentos expendidos pela Defesa, aponta-se que não há elementos que autorizem a concessão de liberdade ao acusado. Como registrado na decisão que pronunciou o acusado: “No presente caso, é recomendado a custódia cautelar do réu, face ao
modus operandi
em que se deu a dinâmica dos fatos, pesando, ainda, a informação colhida na instrução processual quanto à agressividade do agente durante o fato delituoso. Nesse sentido: “A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal (HC 109.723,Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612)”. Ora, é reconhecido pelos tribunais superiores de que a presença de elementos pessoais favoráveis e a ausência de antecedentes não atrai automaticamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda mais quando presentes as hipóteses da prisão preventiva, no presente caso, a garantia da ordem pública. Também não se pode imputar demora jurisdicional, já que a nova decisão de manutenção da prisão preventiva do acusado somente veio a transitar em julgado no dia 13.02.2020. Ante o exposto, não acolho o pedido da Defesa, mantendo a prisão preventiva do acusado Simeão Bispo dos Santos pelos motivos expostos na decisão de pronúncia. (...)”.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada ao crime imputado ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pela
gravidade
real
dos fatos narrados
, externada pelo
modus operandi

da ação
e pela
periculosidade
concreta
do acusado
, pesando, ainda, a informação colhida na instrução processual quanto à
agressividade do agente durante o fato delituoso
, tendo o acusado se utilizado de uma faca de mesa para tentar atingir a sua ex-namorada (
tentativa de feminicídio
contra sua ex-companheira).

Segundo a denúncia,
“
no dia 03.02.2019, por volta
das 21h
00m
, no interior de uma residência localizada na Estrada Madenorte, nº 1114, Bairro Jardim Tropical, neste município de Breves/
PA
, o réu, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida, utilizando-se de força física e de uma arma branca do tipo faca, tentou matar sua ex companheira, Cleidirene da Silva e Silva, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade”
.

Na data e horário mencionados, o acusado se dirigiu à residência da vítima, sua ex-companheira, e retirou algumas tábuas da parede da casa, batendo na porta em seguida. A ofendida então abriu a porta para o réu, o qual não falou nada ao entrar e foi direto para o banheiro do local, ocasião na qual a vítima lhe interpelou e disse:
“por que tu tá gastando água do banheiro SIMEÃO? Pode consertar o buraco que deixou na parede”
(textuais). A exordial acusatória narra que após isso,
o réu passou a desferir socos contra a vítima, tapando suas vias respiratórias com as mãos e deixando-a atordoada
. Mesmo assim, a vítima conseguiu se desvencilhar do réu, atravessando para a residência de seu vizinho, onde pediu a uma amiga que lhe levasse para a casa dos pais do acusado.
O acusado, então, perseguiu a vítima e conseguiu alcançá-la pouco antes dela chegar ao seu destino, ocasião na qual já estava munido de uma faca e, ato contínuo, desferiu duas facadas nas costas da vítima
.
Q
uando o réu se preparava para golpear a vítima pela terceira vez, foi interrompido pelo seu irmão, Gideão Bispo dos Santos
, momento o qual a vítima conseguiu correr em direção a sua amiga que estava na moto e fugiu do réu.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem públic
a
e na
aplicação da lei penal
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
, sendo desaconselhável a liberdade provisória, bem como inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da futura lei penal
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes e residir no distrito da culpa, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

No que concerne à
situação de pandemia decorrente do novo Coronavírus
, a
Recomendação nº 62/
2020
do Conselho Nacional de Justiça
, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. No caso vertente,
a prisão do réu fora reavaliada recentemente pelo
j
uízo primevo
(em
05/04/2020
); além disso,
o delito fora praticado com extrema
violência e grave ameaça à pessoa
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado
Simeão Bispo dos Santos
no grupo de risco definido pela
Recomendação nº 62 do CNJ
ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, destacando que
o mesmo responde por crime praticado com excesso de violência à pessoa
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2020